Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-09.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ÔNUS DA PROVA. PRESTADORA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA PELO SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A prestadora de serviços telefônicos não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a existência do contrato celebrado entre as partes, e o fornecimento do serviço objeto da cobrança em benefício da parte autora, portanto, cabível o reconhecimento da inexistência e inexigibilidade do débito objeto da exação.
2. Ausente prova de dano efetivo sofrido pelo consumidor, a simples cobrança indevida por meio do SERASA LIMPA NOME não gera dano moral “in re ipsa”, porquanto não configura negativação do nome do devedor.
3. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Julgou-se prejudicado o recurso adesivo.